Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA TERRACAP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. ART. 284, §1o, DO CPC. REMESSA DE DISCUSSÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, a qual declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de reintegração de posse. 1.1. Em suas razões, o agravante requer o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de que a matéria fática e jurídica ventilada possa ser novamente apreciada por esta Turma Cível, determinando o retorno dos autos a 22a Vara Cível para que seja oportunizado a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a vedação à decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em examinar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em decorrência da não intimação das partes a respeito da possibilidade de declinação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se verifica, nada obstante os fundamentos do recurso, houve na origem manifestação expressa da TERRACAP sobre o interesse de ingressar no feito, oportunidade na qual aduziu ser “proprietária do imóvel objeto da lide, mantida a natureza pública, identifica-se no feito o interesse direto para figurar na lide como litisconsorte passivo”. 3.1. Instaurada a discussão acima narrada, acertada a conduta do magistrado em declinar da competência em favor de um dos Juízos Fazendários, haja vista o interesse jurídico de empresa pública do Distrito Federal no objeto da ação. 3.2. Nesse sentido, convém rememorar que, de acordo com o art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008), é de competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. 3.3. Assim, a competência para o processo e julgamento do feito deve reconhecida em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível, não havendo incorreção na decisão que determina a remessa dos autos àquele juízo (art. 64, § 3o, do CPC).
4. Outrossim, embora afirme o recorrente que a declinação de competência se deu sem oportunizar às partes o exercício do contraditório e ampla defesa, observa-se na hipótese inexistir prejuízo ao recorrente, pois, por certo, as garantias mencionadas serão oportunamente asseguradas no juízo competente. 4.1. Outrossim, é de se recordar que a "nulidade somente pode ser decretada se comprovado o prejuízo para os fins de justiça do processo, em razão do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (artigo 284, §1o, CPC)” (Acórdão 1250358, 0000380-10.2017.8.07.0017, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 03/06/2020). 4.2. Assim, a ausência de intimação das partes e o mero declínio da competência para o juízo competente não acarreta qualquer prejuízo ao recorrente, embora este teça argumentação nesse sentido, haja vista não ter havido qualquer pronunciamento desfavorável à parte no sentido de não ser ele o possuidor do lote objeto da lide ou de ser a TERRACAP a proprietária do bem. As questões relevantes serão oportunamente resolvidas junto ao juízo competente, momento no qual poderá o ora recorrente deduzir todas as teses que lhe interessam no litígio, não se constatando, na hipótese, qualquer prejuízo a este.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Somente pode ser decretada nulidade se comprovado o prejuízo à parte, em razão do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (artigo 284, §1o, CPC). 2. A declinação de competência, sem manifestação prévia das partes, com remessa da discussão de um juízo a outro que se mostrou competente de forma superveniente, não acarreta prejuízo a elas, as quais poderão, oportunamente, deduzir todas as alegações de seu interesse, inclusive diante de juízo mais qualificado para a matéria.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 284, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1250358, 0000380-10.2017.8.07.0017, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 03/06/2020.